Tribunal: TJDFT
Processo: 0719955-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719955-67.2024.8.07.0000 RECORRENTE: CELSO MIZUNO RECORRIDO: KEILA SANTOS FERREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Ementa: PROCESSO CIVIL. CITANDO. LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. MEIOS DE LOCALIZAÇÃO. ESGOTAMENTO. ABSOLUTO. DESNECESSIDADE. ENDEREÇO CADASTRAL. DILIGENCIADO. CITAÇÃO EDITALÍCIA. VALIDADE. IMPENHORABILIDADE. NATUREZA JURÍDICA. VERBA SALARIAL. ÔNUS DA PROVA. EXECUTADO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o pedido de reconhecimento de nulidade da citação por edital e manteve a penhora recaída sobre saldo de conta corrente. II. Questão em discussão 2. Cinge-se a questão recursal em verificar a existência de eventual nulidade processual referente à citação do executado por edital, bem como quanto a impenhorabilidade de verba alegadamente salarial. III. Razões de decidir 3. A citação por edital não exige o esgotamento absoluto de todos os meios possíveis de localização do citando, basta a adoção de medidas que comprovem que a parte se encontra em local incerto e não sabido. 4. Constatado que foram efetuadas tentativas de citação postal e pessoal direcionadas ao endereço indicado pelo réu quando da sua habilitação nos autos, não há que se falar na nulidade da citação por edital. 5. Incumbe ao executado o ônus da prova relativo à alegada impenhorabilidade dos ativos financeiros tornados indisponíveis. IV. Dispositivo 6. Recurso conhecido e desprovido. ___________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 238, 242 e 854, §2o, §3o, I. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1800202, 07257407520228070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/12/2023; Acórdão 1775650, 07428733320228070001, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2023; Acórdão 1918699, 0721257-34.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/09/2024. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 256, §3o, do Código de Processo Civil, sustentando a nulidade da citação por edital no caso dos autos, pois não esgotadas as medidas para a sua localização; b) artigo 833, inciso IV, também do CPC, diante da impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria. Colaciona ementas de julgados do STJ e do TJSP com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado CLÁUDIO AUGUSTO SAMPAIO PINTO, OAB/DF 14.294. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir, quanto à apontada ofensa ao artigo 256, §3o, do Código de Processo Civil, e quanto ao correlato dissenso interpretativo, pois a apreciação da tese recursal demanda reexame de matéria fático-probatória, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já assentou o STJ: “A citação por edital respeitou os arts. 239, 256 e 257 do Código de Processo Civil (CPC), tendo sido realizada após diversas tentativas frustradas de localização do réu. Entendimento diverso implicaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, circunstância que redundaria na formação de novo juízo acerca dos fatos e das provas. Incidência da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça (STJ)" (AgInt no REsp n. 1.698.404/MG, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 20/12/2024). Tampouco deve ser admitido o apelo quanto à mencionada contrariedade ao artigo 833, inciso IV, do CPC, bem como ao apontado dissídio interpretativo. Isso porque o órgão julgador concluiu que: “(...) Por sua vez, entendo que o agravo também não merece provimento no que concerne à alegada impenhorabilidade dos valores constritos na origem, uma vez que, como visto, o agravante/réu não se desincumbiu do ônus probatório relativo à referida tese, conforme preceitua o artigo 854, §2o e §3o, I, do Código de Processo Civil, em especial porque sequer juntou aos autos o extrato da conta corrente respectiva.” (ID 67359970). Como se vê, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.767.282/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024). Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado CLÁUDIO AUGUSTO SAMPAIO PINTO, OAB/DF 14.294. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012